Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025374-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON FERNANDO AMORIM LOPES - CNPJ: 00.143.575/0001-63 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), EVERTON FERNANDO AMORIM LOPES - CPF: 391.085.541-53 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do agravado para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O agravante busca a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que não restou demonstrado dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida referente ao aluguel da máquina de cartão de crédito caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o quantum fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

A cobrança indevida, devidamente comprovada por extratos bancários e nota fiscal, caracteriza falha na prestação do serviço, agravada pela ausência de devolução dos valores pagos, configurando dano moral in re ipsa.

A demora na resolução da controvérsia e a necessidade de intervenção judicial reforçam o abalo moral sofrido pelo agravado, ultrapassando o mero aborrecimento.

O contexto da pandemia agravou as dificuldades financeiras dos pequenos comerciantes, tornando a cobrança indevida ainda mais prejudicial ao consumidor.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com casos análogos e suficiente para compensar o dano moral sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida por período prolongado, sem devolução dos valores pagos, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, independentemente de comprovação do prejuízo.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1009678-62.2021.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.06.2024; TJ-MT, RI nº 1032812-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.06.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado para reformar parcialmente a sentença no sentido de condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

O agravante postula a reforma da decisão agravada,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

O agravado arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e pugnou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado para reformar parcialmente a sentença no sentido de condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Alega o agravante que, não restou demonstrado dano moral indenizável, todavia, o reclamante/agravado comprovou a cobrança indevida referente ao aluguel da máquina de cartão de crédito, conforme extratos bancários e nota fiscal anexada.

Embora o agravante tenha cessado a cobrança, não houve a devolução dos valores pagos, o que caracterizou a falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, entendo que a conduta do reclamado ultrapassou os limites do mero aborrecimento. O agravado foi cobrado indevidamente por longo período, e a ausência de resolução célere, mesmo após tentativas reiteradas de contato, configura violação à dignidade do consumidor.

Ademais, a situação ocorreu durante a pandemia, momento em que as dificuldades financeiras foram agravadas para pequenos comerciantes como o recorrente.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do requerido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o requerido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

3. O “print” detelasistêmicacolacionada, desacompanhadas de outras provas, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

4. Não comprovada a contratação, justo o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.”
(N.U 1009678-62.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ausente à prova da contratação do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda, que resultou no desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Mantém-se o valor da indenização fixado a título de dano moral nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1032812-86.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025